Tribunal: TJES
Processo: 0007264-27.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007264-27.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO GUIMARAES ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007264-27.2020.8.08.0048

APELANTE: ANTÔNIO GUIMARÃES ARAÚJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, LEI Nº 11.343/06). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (
IN DUBIO PRO REO
). INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA PLENAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE PROBATÓRIA. COERÊNCIA. APREENSÃO DE ENTORPECENTE EM PONTO DE TRÁFICO. TENTATIVA DE EVASÃO E DISPENSA DE DROGAS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelo Auto de Apreensão, Laudo Químico e, principalmente, pela prova testemunhal colhida em Juízo, consistente nos depoimentos harmônicos e coerentes dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante.

A narrativa dos agentes públicos, de que o Apelante tentou se evadir, dispensou parte do entorpecente ao avistar a guarnição e foi encontrado com mais droga no bolso, aliada à circunstância de a abordagem ter ocorrido em local conhecido por ponto de tráfico, afasta a tese defensiva de insuficiência probatória, a qual se encontra isolada nos autos. A validade e o elevado valor probatório dos depoimentos de policiais são reconhecidos pela jurisprudência pátria.

Demonstrada a certeza da autoria e da materialidade, é imperativa a manutenção da sentença condenatória, restando inviável a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007264-27.2020.8.08.0048

APELANTE: ANTÔNIO GUIMARÃES ARAÚJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANTONIO GUIMARAES ARAUJO
, por meio do qual se insurge em face da Sentença acostada ao id. 14945579, proferida pelo nobre Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal e o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial aberto, dando-o como incurso no crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido, a defesa por meio das Razões apresentadas no id. 14945987, pugna a douta Defesa pela absolvição do Apelante, sob o argumento de que o acervo probatório se apresenta frágil a comprovar sua autoria.

Em sede de Contrarrazões Recursais, id. 15945990, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por sua digna Promotora de Justiça na Instância singela, refuta os argumentos defensivos, pugnando, ao final, pelo desprovimento do Recurso.

Após, a Procuradoria de Justiça, no Id. 16341823, pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Passo a decidir.

Conforme relatado, a douta Defesa pretende a modificação da Sentença, para que seja decretada a absolvição do Apelante pelo crime que lhe foi imputado, sustentando, para tanto, que o acervo fático-probatório produzido se revela frágil e insuficiente a fundamentar a condenação nos moldes prolatados pelo nobre Julgador
a quo
.

Contudo, a materialidade delitiva resta devidamente comprovadas através do Boletim Unificado (fls. 08/10), Auto de Apreensão (fl. 18), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 19) e Laudo de Química Forense (fl. 82) – todos acostados no id. 14945575, além das provas testemunhais juntadas aos autos.

Por outro lado, no que tange à autoria, os depoimentos dos policiais militares, colhidos em Juízo, sob crivo do contraditório, mostram-se firmes e harmônicos.

Ademais, os agentes de segurança pública narraram, com clareza, a abordagem e a localização dos entorpecentes com o Apelante, indicando que entorpecente e dinheiro foram encontrados em poder do Apelante em local conhecido por ponto de tráfico.

Vejamos os relatos dos policiais:

QUE sim, se recorda da ocorrência; QUE estavam em patrulhamento de moto; QUE avistaram Antônio na praça, próximo da pista de skate; QUE ele avistou a guarnição e tentou se evadir; QUE conseguiram subir com as motos na praça e alcançá-lo; QUE no chão, onde ele dispensou, foram encontrados os pinos; QUE no bolso dele foi encontrada outra quantidade de pinos; QUE sim, foi visualizado o exato momento em que ele dispensou a droga; QUE sim, o local onde ele estava era conhecido pelo tráfico de drogas pela polícia; QUE é onde eles ficam mesmo traficando; QUE agora não ficam porque a praça está fechada para reforma, mas é o ponto deles; QUE sim, conhecia o acusado de outras ocorrências; QUE conhecia ele e o irmão dele; QUE as ocorrências eram relacionadas a tráfico; QUE sim, já o abordou várias vezes; QUE a sua guarnição não apreendeu droga com ele em outras oportunidades, mas outras guarnições do mesmo setor sim; [...]. (PMES Patrick Galvão da Silva, em juízo, id. 16252117).

QUE lembra da ocorrência; QUE receberam a denúncia; QUE já era comum receber denúncia daquele local de tráfico de drogas; QUE ao chegar no local, avistaram o indivíduo já conhecido da guarnição, por diversas vezes se evadir da guarnição e por diversas denúncias por ele já estar traficando no local; QUE quando ele avistou a guarnição, estava com objetos na mão que tentou desvencilhar-se, jogando-os; QUE causou a abordagem; QUE Patrick fez a busca pessoal, encontrou três pinos no bolso dele; QUE o restante dos pinos encontraram onde ele tinha jogado no chão, próximo a ele; QUE positivo, foi visualizado o momento que ele jogou os pinos no chão; [...]. (PMES Rodrigo Antônio da Silva Pinto, em juízo, id. 16252117).

De se destacar que a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores reconhece o elevado valor probatório dos testemunhos prestados por agentes públicos em serviço, sobretudo quando convergentes e não infirmados por qualquer outro elemento idôneo.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE APONTAM PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
1.2.3.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no presente caso.
4.5. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no HC: 854955 PE 2023/0336535-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/05/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024) (g.n.)

Assim, prova dos autos é robusta e não se limita a meros indícios, pois os elementos fáticos e probatórios demonstram, com grau de certeza necessário, a autoria delitiva.

Por fim, não se cogita, portanto, aplicação do princípio
in dubio pro reo,
pois a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, pois a fundamentação apresentada pelo Juízo
a quo,
demonstrou com precisão, a análise da prova e a adequação da tipificação penal.

Não obstante, o conjunto probatório é suficiente para comprovar o crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Diante do exposto, VOTO no sentido de
CONHECER
do Recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença condenatória.

É como VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.